Tribunal: TJBA
Processo: 8058056-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058056-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO DE AZEREDO COUTINHO NETO

Advogado(s)
:
JOAO DE AZEREDO COUTINHO NETO

AGRAVADO: LOURIVAL FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELINO JOSE GUIMARAES SANTANA, CINDE FATIMA DE MORAIS SANTOS

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Justiça gratuita. Indeferimento. Análise da capacidade financeira do recorrente. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de inexistência de comprovação de hipossuficiência econômica, diante dos rendimentos e bens declarados pelo agravante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à luz dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, considerando os elementos probatórios constantes dos autos, em especial a declaração de imposto de renda apresentada.

III. Razões de decidir
3. A legislação processual civil estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural, a qual pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte.
4. No caso concreto, a análise da declaração de imposto de renda demonstra que o recorrente aufere rendimentos expressivos, além de possuir patrimônio relevante, circunstâncias que afastam a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
5. Ausentes novos argumentos ou provas capazes de infirmar o entendimento adotado na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos probatórios constantes dos autos.”
“2. Demonstrada a capacidade financeira do requerente, é legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º, 3º e 4º; Lei nº 1.060/50.

Jurisprudência relevante citada:
(se houver, inserir precedentes do STF ou STJ pertinentes ao tema da justiça gratuita).

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.